Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744560-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE LIMA FERREIRA AGRAVADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 20790257) interposto por SIMONE LIMA FERREIRA contra decisão (ID 20485472) que declinou da competência para julgamento do mandado de segurança por ela impetrado em favor da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Na petição inicial do mandamus, a recorrente relatou ter ajuizado uma ação declaratória de nulidade (processo no 0736286-23.2017.8.07.0016) perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual foi julgada procedente em parte para declarar a nulidade da questão 1, item “b”, da prova discursiva do concurso de Delegado da Polícia Civil, mas que a 1a Turma Recursal, contrariando diversos precedentes jurisprudenciais, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda Pública para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Informou que opôs embargos de declaração, ocasião em que expressamente formulou pedido de uniformização de jurisprudência, porém o Relator do feito julgou o feito prejudicado, ao considerar que o pedido não seria admitido após o julgamento do recurso inominado. Contra tal decisão interpôs agravo interno, a fim de levar a questão para a Turma de Uniformização, a quem competiria proferir juízo de admissibilidade. Afirmou que os embargos de declaração foram rejeitados em 8/7/2019, motivo pelo qual opôs novos aclaratórios em 15/7/2019. Antes, porém, de julgar este segundo recurso, o Relator do feito exerceu juízo de retratação no agravo interno e remeteu o pedido de uniformização para o Colegiado competente, o que deu origem ao PUIL 0003076-02.2019.8.07.0000. A Turma de Uniformização, no entanto, entendeu que haveria um agravo interno pendente de julgamento e suscitou preliminar de incompetência, determinando o retorno dos autos para a 1a Turma Recursal, sendo esta a decisão atacada pelo writ, busca o reconhecimento da nulidade do ato judicial proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e da competência daquele Colegiado para o julgamento do pedido de uniformização, bem como que seja determinado que o mérito daquele pedido seja apreciado. Ocorre que, na decisão ID 20485472, reconheci a incompetência deste Conselho Especial para julgar mandado de segurança contra decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais e declinei da competência para sua apreciação em favor da Turma de Uniformização, em face do que a impetrante interpôs agravo interno (ID 20790257). Antes, porém, de dar seguimento ao processamento do agravo interno, convém destacar que, em consulta aos autos do processo da ação de conhecimento intentada pela recorrente (processo no 0736286-23.2017.8.07.0016), verifica-se que aquele feito foi sobrestado até o julgamento do Pedido de Uniformização no 0701346-41.2020.8.07.9000, manejado por outro interessado. Aludido incidente foi julgado em 13/5/2021 e, neste, foi fixada a seguinte tese: “O tema “princípio da justeza ou conformidade constitucional” exigido no item “b” da “questão 1” da prova subjetiva do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do DF não está inserido no conteúdo programático do Edital n. 01/2014”. O andamento da referida ação de conhecimento foi, então, retomado, e, diante do caráter vinculante do resultado do julgamento do mencionado PUIL, a 1a Turma Recursal readequou os termos dos julgados já proferidos no feito à tese então firmada para decretar o desprovimento do recurso inominado e a manutenção da sentença monocrática, que foi favorável aos interesses da ora agravante. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. TESE DEFINIDA. NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO. DELEGADO POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente interpôs recurso em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente os pedidos iniciais para: "declarar a nulidade da Questão 01, item "b", da Prova Discursiva do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal e determinar ao DISTRITO FEDERAL a incorporação da pontuação decorrente desta anulação à nota alcançada pela autora, bem como a sua reclassificação no concurso pleiteado.". 3. Acórdão ID 7527107, conheceu do recurso e lhe deu provimento, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. 4. A recorrida, Simone Lima Ferreira, interpôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, ID 7787821. 5. A recorrida, ID 7834715, requereu Uniformização de Jurisprudência em face das divergências entre o julgado recorrido e decisões prolatadas pela Turmas Recursais do Distrito Federal. 6. Decisão, ID 7846343, julgou prejudicado o pedido de Uniformização de Jurisprudência. 7. A recorrida, ora agravante, interpôs Agravo Interno, ID 8244934. 8. Acórdão dos Embargos de Declaração, ID 9683567, conhecidos e rejeitados. 9. A recorrida interpôs novo Embargos de Declaração, ID 9924812. 10. Decisão, ID 10791918, no Agravo Interno, determinou o encaminhamento do pedido de Uniformização para Juízo de Admissibilidade perante a TUJ. 11. Decisão, ID 16120262, inadmitiu o incidente de uniformização de jurisprudência. 12. A recorrida, ID 16626049, informa que interpôs pedido de reconsideração perante a TUJ. A recorrida, ID 16654621, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão colegiada. 13. Decisão, ID 17139740, determinou a suspensão do presente feito até julgamento da TUJ. 1 4. A recorrida interpõe Medida Cautelar, ID 18207657. 15. Decisão, ID 20475744, ratificou a decisão de suspensão do presente feito até o julgamento da admissão dos incidentes pela Turma de Uniformização. 16. Decisão, ID 22475483, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do incidente. 17. Turma de Uniformização de Jurisprudência julgou o incidente, resultando no Enunciado de Súmula no 30 - TUJ. "O tema 'princípio da justeza ou conformidade constitucional' exigido no item 'b' da 'questão 1' da prova subjetiva do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal não está inserido no conteúdo programático do Edital n. 01/2014, o que viola o artigo 9o, inciso III e artigo 10, inciso VII da Lei Distrital 4.949/2012." 18. Assim, foi reconhecida que a questão 1 item "b", exigida no concurso de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal deverá ser anulada e a incorporação da pontuação decorrente desta anulação à nota alcançada pela recorrida. 19. No caso, o Acórdão no 1148159, ID 7527104, e Acórdão no 1182128, ID 9683567, divergem da tese fixada, Enunciado de Súmula no 30 - TUJ, sendo necessário, portanto, a sua adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o precedente paradigma de natureza jurídica vinculante. 20. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, sentença (ID 5907431) mantida por seus próprios fundamentos. 21. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1360865, 07362862320178070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos acrescidos) Dessa forma, considerando-se que, ainda que por outras vias, a pretensão jurisdicional almejada pela agravante foi alcançada, já que a Turma de Uniformização já examinou a questão que ela pretendia ver analisada por meio da interposição do presente mandado de segurança, e a Turma Recursal, por sua vez, já aplicou o entendimento então sedimentado no caso concreto que envolve a recorrente, não se constata interesse processual da parte tanto no julgamento do agravo interno como do próprio mandado de segurança. Entretanto, por se tratar de circunstância superveniente, já que o referido julgamento foi proferido somente pós a interposição do agravo interno, faz-se necessário que, antes de se proferir qualquer decisão neste sentido, seja facultado à parte interessada que se manifestem sobre a questão pois, conforme disposto no 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Forte em tais razões, INTIME-SE a agravante SIMONE LIMA FERREIRA para que, no prazo legal, informe se persiste o interesse no julgamento do presente agravo interno e do próprio mandamus por ela manejado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2021 15:39:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora